Tribunal: TJPA
Processo: 0839645-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839645-70.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDERSON SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE CONSTATADA ANTERIORMENTE AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.2.

Cuida-se de recuso de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (igepps) contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente na ação ordinária previdenciária aforada por Ederson Silva Oliveira, confirmando a sentença que concedeu em favor deste a pensão por morte de seu pai.

2.

Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside em duas questões, sendo a primeira relativa a dependência econômica de filho maior inválido para fins previdenciários e se a condição incapacitante data de antes do óbito do ex-segurado.

3. Razões de decidir.

3.1. No que diz respeito à dependência econômica, restou consignado na decisão recorrida que o agravado figurava como dependente na Declaração do Imposto de Renda do ex-segurado Enock Cardoso de oliveira,
restando claro nos autos que, quanto ao período da invalidez, verifica-se que a condição incapacitante do beneficiário existe desde 21/9/2016, ou seja, anteriormente ao óbito de seu ascendente, ocorrido em 12/5/2019.

4. Dispositivo.

4.1. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Voga) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ (IGEPPS) contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela Antecipada ajuizada por EDERSON SILVA OLIVEIRA, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE CONSTATADA ANTERIORMENTE AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEVIDO, COM REFLEXOS PRETÉRITOS, RESPEITADO O LUSTRO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA LIDE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 21280912, págs. 1/10), historiou o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária como objetivo de lhe ser concedida a pensão por morte de seu ascendente, havendo o juízo de origem julgado procedente o pedido, compelindo-o a efetuar o pagamento do benefício em favor do beneficiário.

Disse que interpôs recurso de apelação, contudo o recurso foi improvido em decisão monocrática.

Apresenta fundamentos acerca da ausência da pensão previdenciária em favor do agravado, aduzindo que este não comprovou a dependência econômica do instituidor da pensão, exigência essa prevista no artigo 6º, III, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, uma vez que a invalidez foi constatada em 24/5/2019, tendo o óbito ocorrido em 12/5/2019.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora recorrida com a consequente improcedência do pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 21968062, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo e, não sendo o caso de retratação, conheço o agravo interno interposto e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (Igepps) contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação intentada na ação ordinária previdenciária aforada por Ederson Silva Oliveira, confirmando a sentença que concedeu em favor do recorrido pensão por morte de seu pai.

O inconformismo do recorrente, contudo não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito a dependência econômica, restou consignado na decisão recorrida que o agravado figurava como dependente na Declaração do Imposto de Renda do ex-segurado Enock Cardoso de Oliveira, restando claro nos autos que, quanto ao período da invalidez, verifica-se que a condição incapacitante do beneficiário existe desde 21/9/2016, ou seja, anteriormente ao óbito de seu ascendente, ocorrido em 12/5/2019.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Com a ação intentada, postulou Ederson Silva Oliveira compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev conceder-lhe pensão por morte em razão do passamento de seu pai, uma vez que se enquadraria na condição de filho maior incapacitado para o trabalho.

A pensão por morte se encontra amparada pelo artigo 201, V, da Constituição da República, constituindo-se benefício que substitui a renda do segurado aos dependentes com vistas à manutenção do rendimento familiar. Eis a redação do dispositivo citado vigente à época do óbito do segurado:

(...)

Registre-se que, em se tratando de pensão por morte, aplica-se a legislação vigente à data do óbito do segurado, princípio do “tempus regit actum” previsto no enunciado da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

(...)

Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno processual que o apelado é beneficiário do ex-servidor Enock Cardoso de Oliveira, falecido em 12/5/2019 (id. 18660255, pág. 1), que exercia o cargo 3º (terceiro) sargento da PM, cuja última remuneração acostada aos autos de 8/2020 (id. 18660253, pág. 1), perfazia o importe de R$ 6.358,58 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Ressalto que em se tratando de servidor estadual, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar nº 39/2002, cuja redação do seu artigo 25, vigente à época do falecimento, disciplinava que:

(...)

Por sua vez, para fins de concessão de pensão por morte em favor de beneficiário inválido, exige-se que a incapacidade para o trabalho anteceda ao óbito do segurado, conforme disciplina o artigo 6°, III, da Lei Complementar nº 39/02, “verbis”:

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta que a comprovação da circunstância seja anterior ao óbito. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)

No caso vertente, apesar de a junta da autarquia previdenciária ter constatado a incapacidade laborativa do recorrido a partir de 24/5/2019 (id. 18660264, pág. 1), não é de se olvidar que ele comprovou a existência da enfermidade incapacitante desde 21/9/2016 (id. 18660265, pág. 1), quando foi diagnosticado com distonia CID G.24, doença de natureza neurológica e irreversível.

Por fim, no que diz respeito à dependência econômica do filho maior inválido, exigência prevista no artigo 6º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, é de se destacar que o apelado figura como dependente na Declaração do Imposto de Renda do ex-beneficiário (id. 18660263, págs. 9/16).

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024